Tribunal: TJMT
Processo: 1043829-39.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043829-39.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que confirmou a multa administrativa imposta pelo PROCON.

2. O agravante sustenta que as penalidades aplicadas desconsideraram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo sua redução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se os critérios legais para fixação da multa administrativa foram observados e se o valor da penalidade respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. O PROCON, no exercício de seu poder de polícia, possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em caso de infrações às normas consumeristas, conforme disposto no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28 do Decreto Federal n.º 2.181/97.

5. A penalidade foi imposta após regular processo administrativo, no qual foram assegurados ao agravante o contraditório e a ampla defesa, inexistindo vício capaz de ensejar sua nulidade.

6. A decisão administrativa considerou os critérios legais para a fixação da multa, incluindo a gravidade da infração, a extensão do dano causado aos consumidores e a condição econômica do infrator, não havendo desproporcionalidade na sanção.

7. A revisão judicial da multa administrativa somente se justifica em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro, o que não se verificou no caso concreto.

8. O agravante não comprovou a identidade fática entre os precedentes citados e o presente caso, sendo que a análise da proporcionalidade da multa deve considerar as particularidades de cada situação.

9. A multa aplicada possui caráter repressivo e educativo, em conformidade com os princípios da prevenção e repressão a condutas lesivas ao consumidor, não configurando confisco.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“As multas aplicadas pelo PROCON no exercício do poder de polícia devem observar os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, sendo sua revisão pelo Poder Judiciário restrita aos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 5º e 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AgR no ARE 10090453620228110041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024; TJ-MT, AgR no RE 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que confirmou a multa administrativa imposta pelo PROCON.

O Banco agravante sustenta, em síntese, que os valores das multas aplicadas pelo PROCON e mantidas na decisão recorrida não observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual devem ser reduzidos.

Alega que
os critérios legais previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28 do Decreto Federal n.º 2.181/97 não foram devidamente considerados, quais sejam: gravidade da infração; vantagem auferida pelo infrator; condição econômica do ofensor; e a extensão do dano causado aos consumidores.

Assevera que o valor da multa é excessivo e desproporcional à conduta punida, especialmente diante de precedentes do próprio Tribunal que aplicaram sanções mais brandas em situações semelhantes. Argumenta que, caso os critérios legais tivessem sido corretamente observados, a penalidade deveria ser reduzida.

Por fim, destaca a aplicação do princípio constitucional da vedação ao confisco (artigo 150, IV, da Constituição Federal).

Por estas razões, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON, nos valores de R$ 40.000,00 e R$ 50.000,00.

Apesar das alegações expostas pelo agravante, o recurso não merece provimento, uma vez que não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que justifique a alteração da decisão proferida no julgamento do recurso de apelação.

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática sob o argumento de que o valor da multa aplicada desconsiderou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de não ter observado corretamente os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28 do Decreto Federal n.º 2.181/97, razão pela qual requer sua redução.

Nos termos do artigo 5º do Decreto Federal n.º 2.181/97, o PROCON, no exercício de seu poder de polícia, possui competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas.

A sanção administrativa foi imposta após regular processo administrativo, no qual foram assegurados ao agravante o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, a decisão administrativa atende aos parâmetros fáticos e legais aplicáveis, não se caracterizando qualquer desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na imposição da penalidade.

O órgão fiscalizador analisou adequadamente a conduta ilícita, indicando expressamente os critérios utilizados para a fixação da multa, considerando as circunstâncias atenuantes e agravantes pertinentes ao caso. Dessa forma, não que se falar em ausência de parâmetros ou de fundamentação no procedimento administrativo.

No que se refere à alegação de que existem precedentes deste Tribunal que reduziram multas administrativas em casos semelhantes, não há regra vinculante para o juízo de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cada caso analisado com base em suas peculiaridades fáticas e probatórias.

Além disso, o agravante não demonstrou a identidade fática entre os casos citados e o presente processo. É essencial destacar que as decisões administrativas possuem margem de discricionariedade ao fixar sanções dentro dos parâmetros legais. A revisão do montante da penalidade pelo Poder Judiciário somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro, o que não restou evidenciado no caso concreto.

No presente caso, a multa foi fixada dentro dos critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC e no artigo 28 do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, o impacto sobre os consumidores e a capacidade econômica do infrator.

O agravante, instituição financeira de grande porte, não demonstrou de forma cabal que a penalidade compromete sua capacidade econômica ou que extrapola os limites da razoabilidade. Ao contrário, o montante da sanção foi fixado com observância aos parâmetros legais e de forma a garantir o efeito dissuasório da penalidade, conforme determinam os princípios da prevenção e repressão de condutas lesivas ao consumidor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENALIDADE EM CONFORMIDADE COM O CDC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas limita-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo face ao descumprimento à legislação consumerista, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor . 2. O PROCON, ao fixar a multa, deve considerar a gravidade da infração cometida, a extensão do dano e a condição econômica do fornecedor, em consonância com os arts. 56, I e 57 do Código de Defesa do Consumidor, os arts. 18, I e 24 ao 28 do Decreto Federal nº 2 .181/97 e o art. 11 do Decreto Estadual nº 3.571/04, bem como realizar a individualização da sanção administrativa em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3 . Recurso não provido.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10090453620228110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2024)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA EM CONFORMIDADE COM O CDC – RESPONSABILIDADE BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limitando-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em conformidade como CDC e sem ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

2. A Lei 4.595/1964, em seu artigo 18, § 1º, fundamenta que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras.

3. o PROCON, ao fixar a multa deve considerar a gravidade da infração cometida e a extensão do dano condição econômica do fornecedor e que foi estabelecido em consonância com o art. 56, inc. I e 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 18, inc. I e 24 ao 28 Dec. Federal nº 2.181/97, art. 11, do Dec. Estadual nº 3.571/04, realizando a individualização da sanção administrativa, em obediência ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, conforme preceito legal”.
(N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Ademais, na perspectiva do apelante o valor da multa sempre será excessivo e de caráter confiscatório. No entanto, resta evidente que a penalidade atende aos parâmetros fáticos e legais, não se configurando desproporcionalidade ou falta de razoabilidade.

A penalidade imposta pelo PROCON tem caráter repressivo e educativo, não se destinando à arrecadação, mas à punição da infração consumerista, o que afasta qualquer alegação de confisco.

Dessa forma, as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. O mero inconformismo com a decisão monocrática, sem a apresentação de novos elementos, não possui o condão de alterá-la.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025